Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. JUROS. LEGAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. COBRANÇA EXCESSIVA. REPETIÇÃO. CC, ART. 940. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO. NULIDADE. NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA.
1. Tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, por determinação legal, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do inadimplemento de cada parcela (CC, art. 397).
2. Aplicam-se os juros legais na ausência de provas da pactuação de taxa de juros de mora distinta.
3. Havendo sucumbência recíproca, o pagamento dos honorários advocatícios deve ser distribuído de forma proporcional. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
4. “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 [atual art. 940] do Código Civil.” (STF, Súmula no 159).
5. Para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único, artigo 42 do CDC, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2) que haja o pagamento indevido pelo consumidor; e 3) que haja engano injustificável ou má-fé. Mutatis mutandis, a mesma exigência impõe-se para a repetição ou para a indenização prevista no art. 940 do Código Civil.
6. É legal a cobrança do seguro prestamista livremente pactuado. No entanto, conforme tese fixada pelo STJ no REsp no 1.639.320/SP, "[...] o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".
7. A utilização de meio eletrônico de autoatendimento para realização de contrato de seguro prestamista vinculado a contrato de mútuo não permite, por si só, presumir a má-fé da instituição financeira ou venda casada.
8. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
9. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.